Tribunal: TJSP
Processo: 9000404-69.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000167625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000404-69.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado MÁRIO LUIZ FERREIRA JÚNIOR.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000404-69.2018.8.26.0032
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000404-69.2018.8.26.0032 VOTO no 33.961
COMARCA: ARAÇATUBA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 881.185
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: MARIO LUIZ FERREIRA JUNIOR ou MARIO LUIZ JUNIOR
VISTOS.
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
agrava
da
respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de ARAÇATUBA que, nos
autos da execução penal no 881.185, deferiu pedido de remição
pelo estudo ao sentenciado Mario Luiz Ferreira Júnior ou Mario
Luiz Junior.
Alega a ilustre Agravante que a decisão em
questão deve ser cassada, porque deixou de observar o limite de
horas previsto no artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução
Penal.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento.
É o relatório.
De acordo com os documentos de fls. 15, 16
e 17, constata-se que o agravado registra 476 (quatrocentos e
setenta e seis) horas de estudos, conseguidas em 119 (cento e
dezenove) dias, ou seja, 4 (quatro) horas por dia, respeitando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000404-69.2018.8.26.0032
3
assim o disposto no artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução
Penal.
Vejamos:
“Art. 126: O condenado que cumpre a pena
em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou
por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o: A contagem de tempo referida no caput
será feita à razão de:
I: 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze)
horas de frequência escolar atividade de ensino fundamental,
médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de
requalificação profissional divididas, no mínimo, em 3 (três)
dias (...).”
Sobre
o
caso, se manifestou a douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 39/41):
“Considerando os documentos acostados aos
autos, não há provas de que em alguns dias o Agravado estudou
mais, ou menos, do que quatro horas por dia. Pelo contrário,
dividindo-se 476 horas por 119 dias de estudo, constata-se que,
ne média, o Agravado estudou 04 horas por dia. Além disso, nos
dias 18, 19 e 20/02/2014, 15, 16 e 17/0/2014 e 24, 25 e
26/04/2014 há provas nos autos de que o Agravado estudou das
07h às 11h (fls. 08), o que corresponde às 04h diárias de estudo
previstas na Lei de Execução Penal.
Portanto,
verifica-se
pelos
atestados
de
frequência escolar de fls. 06/08 que o magistrado declarou
remidos, corretamente, 39 dias, decorrentes de 476 horas de
estudo realizadas em 119 dias (...).”
Portanto, correta a decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000404-69.2018.8.26.0032
4
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora